Tribunal: TJDFT
Processo: 0710365-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710365-57.2024.8.07.0003 RECORRENTE: EMERSON MOREIRA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. REINCIDENTE ESPECÍFICO. MAUS ANTECEDENTES. PENA DE MULTA. MANTIDA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA. I.CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia que condenou o apelante no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como à pena pecuniária de 12 (doze) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia em questão sobre a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, incisos III, do Código de Processo Penal, ante a aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, sobre a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena e pela fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena. Por fim, a isenção da condenação em dias-multa e custas processuais III.RAZÕES DE DECIDIR 3.Se a condenação foi baseada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente materialidade e autoria delitivas, não há que se falar em reforma da sentença para absolver o acusado. 4. O Princípio da Insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. O simples fato de a vantagem patrimonial ser de pequeno valor não autoriza, por si só, o reconhecimento da insignificância, notadamente quando a conduta da agente se afigura especialmente reprovável ou demonstrada concretamente sua periculosidade, em especial nos casos de reiteração delitiva. 4. Inviável reconhecimento da insignificância quando presente a habitualidade delitiva, eis que tal circunstância evidencia flagrante desrespeito ao convívio em sociedade e às normas vigentes, o que, por via de consequência, demonstra o reprovável comportamento do agente e sua periculosidade social. 5. Revela-se acertada a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, quando se tratar de réu reincidente específico e portador de maus antecedentes, em respeito aos ditames trazidos no artigo 33, §2o e §3o do Código Penal. 6. Em relação a pena de multa, a condição financeira do réu não possui o condão de afastar a aplicação da pena de multa, que deve ser mantida por força de lei. Tal fator é relevante para o critério de fixação do valor de cada dia-multa, nos termos do artigo 49, § 1o, e 60, ambos do Código Penal, e eventual pleito de parcelamento da mesma poderá ser feito perante o Juízo da Execução Penal. 7. Destaca-se que, nos termos do enunciado de Súmula no 26 deste Eg. Tribunal de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de justiça do condenado”, de tal modo que, cabe ao ora apelante, acaso mantida sua condenação, pleitear a concessão do benefício de gratuidade ou parcelamento no âmbito da execução da pena. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigos 155, caput, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição pela atipicidade material da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155, caput, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório acostado aos autos, assentou: No caso dos autos, respeitada a tese defensiva, parece-me que o princípio da insignificância não comporta aplicação, pois, embora reduzido o valor dos bens subtraídos (fritadeira air fryer e um par de chinelos), é manifesta tanto a periculosidade do agente quanto a reprovabilidade de seu comportamento, notadamente por ostentar outras condenações, inclusive pela prática de crime de mesma espécie, ou seja de natureza patrimonial, conforme folha de antecedentes penais carreada aos autos (ID61327656). Logo, de modo a impedir a habitualidade delitiva, em convergência com a jurisprudência acima transcrita, rejeito a aplicação do princípio da insignificância ao caso dos autos, mantendo o juízo condenatório firmado na instância de origem. Assim, afastada a incidência do princípio da insignificância e do furto famélico, deve ser mantida a condenação do réu como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal (Id 65519617). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023